Tribunal: TJDFT
Processo: 0729804-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729804-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MARCAL SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por PEDRO MARÇAL SOUZA contra a decisão que determinou de ofício o sobrestamento do curso processual até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos 0707188-74.2023.8.07.0018 (4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal), nos seguintes termos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “propôs uma liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento da obrigação de dar, que além de antever e superar a discussão travada no Tema 1.169 (evitando o sobrestamento do processo e eventual extinção futura), proporciona ao executado maior amplitude de defesa; b) já adotou o procedimento de liquidação prévia que, na pior das hipóteses, resultará do êxito da Fazenda Pública nos Recursos Especiais, de forma que não há nada que justifique o sobrestamento do presente processo; c) somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, na forma do art. 1.037, inciso II do CPC, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes; d) a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância com o princípio da razoável duração do processo.” Postula, em liminar, a concessão da tutela antecipada para determinar que o juízo agravado dê o regular prosseguimento à liquidação de sentença. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia reside em avaliar a possibilidade (ou não) de prosseguimento da liquidação de sentença, sem necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. O processo de origem se trata de liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva cumulada com cumprimento de obrigação de fazer. A ação coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, em que foi determinado o restabelecimento da "Gratificação de Atividade de Realização de Espetáculos - GARE" aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008. O juízo de origem determinou o sobrestamento do processo pelo Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, que visa: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” No entanto, hei por bem seguir entendimento jurídico diverso ao da decisão ora revista. Isso porque o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação da sentença para o cumprimento individual do julgado. Ou seja, se a medida funciona como pressuposto ao cumprimento individual do julgado em ação coletiva. A provável conclusão mais ampla que poderia advir do julgamento do Tema seria a necessidade de realização da liquidação prévia do título executivo judicial coletivo, para o posterior cumprimento da sentença, o que já está sendo realizado na situação fática que ora se apresenta. Assim, se a parte autora opta, desde logo, por realizar o procedimento prévio de liquidação de sentença (medida mais complexa, que pode vir, ou não, a ser exigida com a definição do Tema 1.169), não se justifica o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do recurso repetitivo (Processo 0728532-68.2023.8.07.0000, Relator JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, DJe 21.07.2023). O caso concreto (restabelecimento da gratificação "GARE" aos servidores aposentados da Secretaria de Estado da Cultura do Distrito Federal, mediante o procedimento de liquidação da sentença coletiva) distingue-se de inúmeros outros em tramitação nessa e. Corte (e da própria diretriz do STJ), uma vez que, em sua grande maioria são propostas, de imediato, ações de cumprimento de sentença, sem a observância do procedimento de liquidação. No particular, se a definição do tema 1.169 do STJ for no sentido de que o prosseguimento da ação executiva ficará a cargo do exame a ser realizado pelo juízo singular (medida comparativamente mais simples), não se visualizaria prejuízo processual para as partes, porque a própria liquidação da sentença (caso concreto) já forneceria elementos suficientes para a aludida análise, dada a cooperação dos sujeitos processuais para que se tenha a efetiva e mais rápida satisfação do direito vindicado (Código de Processo Civil, art. 4o e 6o). Enfatize-se que se trata de gratificação a ser reinserida nos proventos do servidor aposentado; portanto, valor de nítido caráter alimentar. Com esses fundamentos, entendo que estão preenchidos os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal. Defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo de origem que dê regular prosseguimento à liquidação de sentença coletiva (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso I, segunda parte). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator